Tribunal: TJDFT
Processo: 0792688-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRAZO 48H. INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA SUBMETIDA A NOVO EXAME EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de agravo interno interposto por Wendel Vieira da Conceição (Id. 77419081) contra a decisão monocrática de Id. 76519876, que manteve a proferida ao Id. 75629055, e indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao recorrente e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.
2. O recorrente, em sede de recurso inominado (Id. 74895153) pleiteou pela concessão da gratuidade de justiça, e pelo deferimento da tutela de urgência com o fim de promover a anulação do ato que determinou sua devolução para o setor anteriormente ocupado na SEEDF, com o subsequente retorno ao posto original. 2.1. No mérito, pugnou pela reforma da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (Id. 74895137), para anular o ato administrativo que determinou a devolução do recorrente e o imediato retorno ao seu posto de trabalho original.
3. Decisão monocrática de Id. 74959671 intimou o recorrente para comprovar a hipossuficiência de recursos. 3.1. Diante do transcurso do prazo sem manifestação, decisão de Id. 75409462 indeferiu a gratuidade de justiça e intimou o recorrente para recolhimento do preparo, no prazo de quarenta e oito horas. 3.2. O recorrente juntou, intempestivamente, documentos comprobatórios (Id. 75567588), razão pela qual decisão de Id. 75629055 manteve o indeferimento da gratuidade e intimou o demandante, novamente, para comprovação do pagamento do preparo recursal. 3.3. Ausente o recolhimento no prazo legal, decisão constante ao Id. 75896290 declarou a deserção do recurso. 3.4. Por fim, decisão monocrática (Id. 76519876) rejeitou os embargos de declaração apresentados pelo recorrente (Id. 75935935), bem como manteve o decisum de Id. 75896290.
4.Irresignado, o recorrente interpôs agravo interno, em que pretende a retratação da decisão proferida ao Id. 75629055, mantida ao Id. 76519876. 4.1. Em suas razões recursais, verbera, em síntese, que a decisão objeto do recurso possui latente vício, uma vez que deixou de estipular prazo para recolhimento do preparo; bem como deve ser declarada nula, uma vez que a gratuidade de justiça foi deferida anteriormente, no agravo de instrumento no 0700251−97.2025.8.07.9000. 4.1. Discorre que, diante da ausência de indicação expressa do prazo para cumprimento da determinação, deve incidir o §3o, do art. 218, do CPC, que preceitua que “inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte”, sob pena de violação do contraditório e da ampla defesa. 4.2. Acrescenta, ademais, que houve error in procedendo tanto no indeferimento da gratuidade de justiça sem análise dos documentos apresentado, quanto na desconsideração da decisão que deferiu a gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento. 4.3. Requereu, sob estes argumentos, a retratação quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça e reconhecimento da deserção, para que o recurso inominado seja, subsequentemente, conhecido e provido.
5. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 78421541), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Sustentou que o recorrente não enfrentou de modo pormenorizado todos os argumentos expostos pela decisão impugnada, uma vez que não se manifestou quanto ao art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal, que dispõe que a não comprovação nos autos, dentro do prazo de 48h, do pagamento das custas e do preparo, implicará em imediata deserção. 5.2. Ressalta, ainda, que o recorrente não comprovou sua hipossuficiência econômica.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. Recurso interno isento do recolhimento de preparo, nos termos do art. 30, inciso V, do RITRJE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se a decisão monocrática recorrida afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao deixar de estabelecer prazo para a comprovação do pagamento do preparo. Ademais, cumpre analisar se a concessão da gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento implica a revogação da decisão que indeferiu tal benefício e declarou a deserção do recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O recorrente sustentou que a ausência de menção expressa ao prazo para recolhimento do preparo atrai a incidência do §3o, do art. 218, do CPC, que preceitua que será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual quando inexistente preceito legal ou prazo determinado pelo juiz. 8.1. Defendeu, ademais, que a gratuidade de justiça já havia sido deferida no agravo de instrumento no 0700251−97.2025.8.07.9000, porquanto, a decisão que indeferiu a benesse seria nula.
9. A previsão do art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 é expressa ao dispor que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. 9.1. Ademais, o art. 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal reforçam que o preparo será efetivado, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de imediata deserção. 9.2. Nesse contexto, é de conhecimento notório que o prazo legal para recolhimento do preparo é de quarenta e oito horas, cujo desconhecimento por parte do recorrente não enseja a aplicação do §3o, do art. 218, do CPC. 9.3. Outrossim, as decisões monocráticas de Id. 75409462 e 75629055, esta de forma remissiva, foram devidamente claras ao determinar que o recolhimento deveria ocorrer no prazo estipulado na lei dos juizados especiais. 9.4. Acrescenta-se, de igual modo, que diante da latente intempestividade, o decisum de Id. 75896290 deixou de apreciar os documentos comprobatórios juntados ao Id. 75567588, porquanto, não há qualquer violação ao contraditório e ampla defesa.
10. No tocante ao deferimento da gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento (0700251−97.2025.8.07.9000), insta salientar que o recorrente, no momento da interposição do recurso inominado (Id. 74895153) e da apresentação dos documentos que comprovassem eventual hipossuficiência (Id. 75567588), não mencionou qualquer pretérita concessão de gratuidade. 10.1. Em contrapartida, pleiteou pelo deferimento da benesse, que foi devidamente analisada pelas decisões de Id. 74959671, 75409462 e 75629055. 10.2. Destarte, o pleito vindicado (gratuidade de justiça) pelo recorrente foi submetido à nova apreciação por esta e. Turma Recursal que, ressalta-se, conferiu diversas oportunidades ao demandante tanto para comprovação da hipossuficiência quanto para recolhimento do preparo e, diante de suas manifestações intempestivas, indeferiu a gratuidade de justiça e declarou, de forma devidamente fundamentada, a deserção recursal. 10.3. Diante desses argumentos, a decisão recorrida não merece qualquer retratação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO para manter a decisão monocrática de Id. 75629055, mantida pela proferida ao Id. 76519876, em todos os seus termos.
Tese de Julgamento: 1. O recurso inominado será declarado deserto quando não houver o recolhimento do preparo, no prazo de 48h (quarenta e oito horas). 2. O requerimento de concessão da gratuidade de justiça, formulado após seu deferimento em sede recursal, reabre a discussão acerca do direito, não obstando o indeferimento ou a eventual revogação do benefício.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: §3o, do art. 218, do CPC; art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 e art. 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.